Tribunal: TJSP
Processo: 2331449-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Validade da citação de pessoa jurídica. Presunção de regularidade da citação recebida por terceiro no endereço do sócio administrador registrado na JUCESP. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Tsavo Indústria Têxtil Ltda. contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Validade da citação de pessoa jurídica. Presunção de regularidade da citação recebida por terceiro no endereço do sócio administrador registrado na JUCESP. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Tsavo Indústria Têxtil Ltda. contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reconhecimento da validade da citação da empresa executada, JR Filho Comércio Ltda., sob o fundamento de que a correspondência foi recebida por terceira pessoa não identificada como representante legal da pessoa jurídica. A agravante sustenta que a tentativa inicial de citação na sede da executada restou infrutífera, sendo válida a nova citação realizada no endereço do sócio da empresa, conforme certidão da Junta Comercial. Requereu o reconhecimento da regularidade da citação e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação de pessoa jurídica realizada por via postal, no endereço do sócio-administrador, com recebimento por terceiro não identificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação de pessoa jurídica, conforme art. 248, §2o, do CPC, presume-se válida quando realizada no endereço da empresa, ainda que recebida por terceiro, não se exigindo identificação do representante legal no Aviso de Recebimento (AR). A tentativa inicial de citação no endereço da sede da empresa executada foi infrutífera, autorizando a expedição de nova carta citatória para o endereço do sócio, constante da certidão da Junta Comercial, o que atende à regularidade formal do ato. A jurisprudência do STJ admite a validade da citação recebida por terceiro em endereço vinculado à empresa, com base na teoria da aparência, especialmente quando inexistente demonstração de prejuízo à parte citada ou entrega em local diverso do registrado. O endereço de recebimento da citação corresponde àquele vinculado formalmente à sociedade empresária, e a ausência de ressalvas no AR fortalece a presunção de ciência da parte executada. Precedentes do STJ e do TJSP corroboram o entendimento de que a citação de pessoa jurídica é válida mesmo quando recebida por terceiro, desde que ocorrida em endereço regularmente cadastrado e não havendo elementos que infirmem sua regularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A citação de pessoa jurídica é válida quando a correspondência é entregue no endereço constante da certidão da Junta Comercial, ainda que recebida por terceiro. 2. Aplica-se à citação de pessoa jurídica a presunção de validade prevista no art. 248, §2o, do CPC, não se exigindo a assinatura do representante legal no AR. 3. A ausência de prejuízo e a entrega em endereço vinculado à empresa autorizam o reconhecimento da validade do ato citatório, nos termos da teoria da aparência.".
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 248, §§1o e 2o; 280; 829; 1.015, parágrafo único; 1.019, I; 1.026, §2o; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.840.466/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 16/06/2020; STJ, AgRg no AREsp no 587.162/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 18/08/2015; TJSP, Agravo de Instrumento no 2109163-07.2025.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, 20a Câmara de Direito Privado, j. 05/05/2025; TJSP, Agravo de Instrumento no 2191395-76.2025.8.26.0000, Rel. Des. Emílio Migliano Neto, 37a Câmara de Direito Privado, j. 30/07/2025; TJSP, Agravo de Instrumento no 2015486-54.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12a Câmara de Direito Privado, j. 08/02/2024; TJSP, Agravo de Instrumento no 2165227-76.2021.8.26.0000, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, 35a Câmara de Direito Privado, j. 24/09/2021.